Tribunal: TJDFT
Processo: 0735911-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. Agravo de instrumento DESprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, em que não foi acolhida a prejudicial de prescrição.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão de não acolhimento da prescrição da pretensão executiva.
III. Razões de decidir
4. As dívidas passivas da União, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Essa prescrição somente poderá ser interrompida uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (Decreto n.o 20.910/1932, artigos 1o, 8o e 9o). E conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150).
5. A liquidação e a execução de sentença coletiva poderão ser promovidas de dois modos, tanto pela vítima e seus sucessores (execução individual), quanto pelos legitimados substitutos definidos em lei (execução coletiva) (Lei n.o 8.078/90, art. 97). Com relação à prescrição ao tempo da deflagração da fase de cumprimento de sentença (ou “execução” do título judicial), o marco inicial para ambos os modos de cumprimento é o trânsito em julgado da sentença coletiva, correndo concomitantemente em virtude da relativa independência dos substitutos e dos substituídos para aquele desiderato.
6. Entretanto, conforme construção jurisprudencial, o ajuizamento de protesto pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, antes do decurso do prazo de cinco anos interrompe a contagem do prazo prescricional, inclusive para fins de cumprimento individual do título coletivo, o que compromete a alegação de inércia dos credores individuais.
7. Por isso, em caso de ação coletiva em que ocorre condenação da Fazenda, o prazo prescricional de cinco anos para promover a execução individual da sentença coletiva é interrompido pela propositura do protesto pelo sindicato, recomeçando a correr pela metade do prazo (dois anos e meio) desta data (CPC, art. 240, §1o).
8. Ressalta-se que, excepcionalmente, a prescrição em favor da Fazenda não pode ficar reduzida aquém de cinco anos, como acontece nos casos em que o titular do direito a interrompe durante a primeira metade desse prazo quinquenal (Súmula 383 do STF).
9. No caso concreto, a ação coletiva transitou em julgado no dia 11.03.2020. Em 27.02.2025 foi ajuizada a ação de protesto. Dessa forma, o marco final da prescrição da pretensão para promover a “execução individual” somente ocorrerá no dia 27.08.2027. E a fase de cumprimento individual de sentença coletiva foi deflagrada em 15.04.2025. Logo, correta a decisão que não acolhe aludida prejudicial.
10. No Tema Repetitivo 1033 do Superior Tribunal de Justiça há determinação de suspensão apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância. Por consectário, incabível a suspensão do curso processual na presente via recursal.
IV. Dispositivo
11. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: Súmula 150/STF; Súmula 383/STF; CC, art. 202, II; CPC, art. 240, §1o; Lei n.o 7.347/1985, art. 19 e 21; Lei n.o 8.078/1990, art. 90 e 97; Decreto n.o 20.910/1932, art. 1o, 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.055.313/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2014; STJ, AgRg no REsp n. 1.442.177/RS, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16.12.2014; STJ, AgInt no AREsp n. 882.919/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 21.06.2016; STJ, ProAfR no REsp n. 1.801.615/SP, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 15.10.2019.